Tribunal: TJBA
Processo: 8010770-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010770-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: INGRID LORENA MENDES FRAGOSO e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste em contrato coletivo de plano de saúde por adesão, determinando aplicação dos índices da ANS.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há ilegalidade no reajuste superior a 400% aplicado ao plano de saúde coletivo e se cabível a tutela para limitar os efeitos da majoração.

III. Razões de decidir

3. O reajuste, embora em plano coletivo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016).
4. Reajuste de R$ 250,00 para R$ 1.956,15 em dois meses sugere abusividade, justificando a tutela deferida.

5. A presença de menor impúbere entre os beneficiários justifica a concessão da medida com base no perigo de dano irreparável.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"O reajuste de planos de saúde coletivos por adesão deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a aplicação de aumentos desarrazoados, notadamente sem prévia análise atuarial e quando envolvam beneficiários em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp nº 1568244/RJ (Tema 952); STJ, REsp nº 1715342/SP (Tema 1016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010770-27.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravadas
INGRID LORENA MENDES FRAGOSO e C.F.B.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.
P
residente
Relator